Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709250-57.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON GONCALVES MAGALHAES APELADO: GREGORIA PINTO GONCALVES, PAULO SERGIO PINTO GONCALVES, ROSEMARY PINTO GONCALVES D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Edmilson Gonçalves Magalhaes contra sentença (ID 49846554) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra Gregória Pinto Gonçalves, Paulo Sergio Pinto Gonçalves e Rosemary Pinto Gonçalves, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e fixou honorários sucumbenciais no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 49846613), o apelante requer exclusivamente a majoração dos honorários de sucumbência. Preparo recolhido (IDs 50409767, 50409770, 50409771 e 50409772). Em petição ao ID 5142300, é apresentado acordo entabulado entre as partes para pagamento dos honorários advocatícios. A petição foi apresentada pelo advogado Sérgio Antonino Fonseca, OAB/DF 5.945. Ao ID 51483919, o recorrente, por meio do seu advogado, ratifica os termos do acordo. É o relato do necessário. Decido. 2. Ao ID 49846509, consta a procuração outorgada por Gregória Pinto Gonçalves e Rosemary Pinto Gonçalves em favor do advogado Sérgio Antonino Fonseca, OAB/DF 5.945, que subscreve o acordo entabulado com o recorrente. Entretanto, não consta dos autos que o réu/apelado Paulo Sérgio Pinto Gonçalves tenha constituído o Dr. Sérgio Antonino Fonseca, OAB/DF 5.945, como seu advogado. Como cediço, a homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma dos arts. 840 e 841 do Código Civil[1]. 3. Portanto, determina-se a intimação do Dr. Sérgio Antonino Fonseca, OAB/DF 5.945, para apresentar a procuração outorgada por Paulo Sérgio Pinto Gonçalves. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo assinado sem cumprimento da diligência, determina-se a intimação do apelado Paulo Sérgio Pinto Gonçalves, citado ao ID 49846513, para regularização da sua representação processual e manifestação sobre o reportado acordo. Prazo de 5 (dias). Decorrido o prazo assinado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.